Tribunal: TJMT
Processo: 1001446-55.2021.8.11.0017
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001446-55.2021.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADILON PAIVA MILHOMEM - CPF: 236.650.253-20 (APELANTE), AYRTON AUGUSTO MIRANDA SOUSA - CPF: 048.615.351-74 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por dano moral, em razão de contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), formalizado com idoso aposentado rural, sob a alegação de vício de consentimento.

A parte autora alegou desconhecer a modalidade contratada e acreditar tratar-se de empréstimo consignado tradicional. A sentença reconheceu a validade da contratação e afastou a devolução de valores e a indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se há coisa julgada em razão de ação anterior sobre os mesmos descontos; (ii) saber se estão presentes prescrição ou decadência para a pretensão de revisão do contrato e restituição de valores; (iii) saber se o contrato de cartão de crédito consignado (RMC) firmado com aposentado rural pode ser considerado nulo por vício de consentimento e convertido em empréstimo consignado tradicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afastada a preliminar de coisa julgada, por ausência de identidade de causa de pedir entre as demandas.

Rejeitadas as alegações de prescrição e decadência, tendo em vista a natureza de trato sucessivo da obrigação e o termo inicial do prazo contado da ciência do dano.

Ausente prova de envio, desbloqueio ou uso do cartão RMC, evidenciando ausência de consentimento esclarecido e violação ao dever de informação (CDC, art. 6º, III e VIII).

Reconhecido o vício na contratação, com aplicação do art. 170 do CC para converter o contrato em empréstimo consignado comum, observada a taxa média de juros de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Determinada a restituição simples dos valores pagos a maior, a ser apurada em liquidação de sentença.

Indevido o pedido de dano moral, por ausência de demonstração de abalo concreto e conduta ilícita do banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Não há coisa julgada quando ausente a identidade de causa de pedir entre as ações. 2. Não incidem prescrição ou decadência na hipótese de obrigação de trato sucessivo com ciência recente do vício. 3. O contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável firmado sem consentimento esclarecido deve ser convertido em empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de juros de mercado, sendo devida a restituição simples dos valores pagos a maior.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Adilon Paiva Milhomem em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São Felix do Araguaia, que nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) c/c pedido de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por dano moral, ajuizada em face do Banco BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça, mantendo esse entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o apelante recorre, sustentando, em síntese, a nulidade parcial da decisão por ausência de enfrentamento dos pedidos subsidiários, bem como por deficiência na fundamentação. Alegou, ainda, omissão quanto à ausência de provas por parte do banco, especialmente no que tange ao envio de faturas, cartão, acesso ao aplicativo, e comprovação de todas as liberações de valores.

Defendeu a ocorrência de dano moral presumido em razão dos descontos indevidos efetuados diretamente em seu benefício previdenciário, bem como a existência de vício de consentimento, considerando sua hipossuficiência, a ausência de informação clara e a incompreensão da modalidade contratada. Subsidiariamente, pleiteou a conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional, com a aplicação das taxas médias de mercado vigentes à época da contratação. Ao final, requereu o provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, a ocorrência de coisa julgada material, sob o fundamento de que já teria havido apreciação judicial anterior envolvendo as mesmas partes e o mesmo contrato. Alegou, ainda, a incidência da prescrição e da decadência. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 322790426).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 19 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre apreciar as preliminares suscitadas pela parte apelada em sede de contrarrazões, atinentes à alegada coisa julgada, bem como às supostas prescrição e decadência.

No que concerne à coisa julgada, o banco recorrido sustenta que a matéria estaria acobertada pelos efeitos da decisão proferida na ação nº 1000443-65.2021.8.11.0017. Todavia, conforme alegado na impugnação e verificado nos autos, naquela demanda a causa de pedir limitava-se ao desconhecimento integral dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora, ao passo que, na presente ação, a controvérsia recai especificamente sobre a modalidade contratada cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) em contraposição ao que se acreditava tratar-se de empréstimo consignado comum.

Ausente, portanto, a tríplice identidade exigida pelo art. 337, §4º, do CPC,
afasto a preliminar.

Também não prospera a tese de prescrição e decadência.

A instituição financeira alega que o contrato teria sido firmado em 12.01.2017 e que a ação somente foi proposta em 2021, o que configuraria o esgotamento do prazo para o exercício do direito.

No tocante à repetição dos valores descontados, tratando-se de controvérsia relativa a falha na prestação do serviço bancário e descontos supostamente indevidos, incide o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, cujo termo inicial se estabelece a partir da ciência do dano e de sua autoria.

O autor afirma que apenas em agosto de 2021 tomou conhecimento de que os descontos em sua folha decorriam de cartão consignado (RMC) e não de empréstimo consignado tradicional, como supunha. A ação, portanto, foi ajuizada dentro do prazo legal.

A jurisprudência do STJ, em casos análogos, consolidou entendimento de que o termo inicial do prazo é a data do último desconto, por se tratar de obrigação de trato sucessivo (AgInt no AREsp 1.720.909/MS, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 24.11.2020; AgInt no AREsp 1.728.230/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 15.03.2021).

Diante disso,
não há falar em prescrição.

Igualmente não procede a alegação de decadência. Embora o banco invoque o art. 178 do Código Civil, relativo ao prazo de quatro anos para anulação de negócio jurídico por vício de consentimento, a hipótese dos autos refere-se a relação jurídica continuada, cujo desempenho se renova mensalmente, afastando-se a incidência de prazo decadencial fixo.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência deste e. Tribunal,
verbis
:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 10 ANOS - TERMO INICIAL - EFETIVO PAGAMENTO - REJEITADA -
PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - REJEITADA - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC
) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente
. (...)”
(RAC n. 1034433-72.2021.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.09.2022 – destaquei).

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DECADÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA
- EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

Na obrigação de trato sucessivo o termo inicial da decadência se renova a cada prestação.

Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.
”

(RAC n. 1015918-23.2020.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13.10.2021 – destaquei).

Rejeita-se a preliminar.

Avançando a celeuma, a controvérsia reside na
validade do contrato de cartão de crédito consignado
com reserva de margem consignável (RMC), formalizado sob o nº 10715672, vinculado ao benefício previdenciário do autor, idoso e aposentado rural, o qual alega
jamais ter contratado na modalidade específica
,
acreditando se tratar de
empréstimo consignado tradicional
, com pagamento em parcelas fixas e prazo determinado.

Nos termos do art. 104 do CC, a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito e
forma prescrita ou não defesa em lei
. Além disso, nos contratos bancários, especialmente em relações de consumo (como na hipótese, conforme art. 2º do CDC), impõe-se o
dever de informação clara e adequada
, nos termos do art. 6º, III e VIII, do CDC.

Embora o banco tenha juntado um
termo de adesão

e a fatura do cartão RMC com registros de encargos e saques, não há prova de que o
cartão tenha sido enviado ou utilizado pelo autor
, tampouco se demonstrou o
desbloqueio do cartão
ou qualquer movimentação voluntária por parte do consumidor, o que fragiliza a tese de que houve consentimento informado e livre (id. 322790390).

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Destarte, com a devida vênia, não há como manter o
decisum
objurgado, pois, ao celebrar esse tipo de contratação, o banco induz o consumidor a erro, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar ao cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a serem pagas e da taxa de juros praticada.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é
vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Portanto, embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado ao apelante, tenho que a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de empréstimo consignado, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Acerca do tema, o art. 170, do C. Civil, dispõe que se
“o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO -
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO
- DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC)
- VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(RAC n. 1014360-16.2020.8.11.0041, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.02.2021 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETICAO DE INDEBITO E DANOS MORAIS E ANTECIPAÇAO TUTELA – CONSUMIDOR / FUNCIONÁRIO PÚBLICO – INDUZIDO AO ERRO – ASSINA CONTRATO DE “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ACREDITANDO SER EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANPARÊNCIA
– ART. 46 E 4º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO, HAVENDO, É DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.

A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual
.”
(N.U 1018308-68.2017.8.11.0041, 1ª Câm. de Direito Privado,

Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 02.03.2021 - negritei)

Portanto, reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores
descontados em excesso, caso haja comprovação,
após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé do banco.

Não obstante, repiso que a referida repetição, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

No tocante ao dano moral pretendido pelo apelante, entendo que
apesar do infortúnio suportado,
o simples
questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PENSIONISTA DO INSS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público aposentado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor.
”
(RAC n. 1023448-78.2020.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09.02.2022 – negritei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor
.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.”
(RAC n. 1054580-56.2020.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 09.02.2022 – negritei).

Dia
nte do exposto, r
econhecido o vício na contratação, determino a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado pessoal, com aplicação da taxa média de juros de mercado vigente à época, conforme divulgada pelo Banco Central, e restituição simples dos valores eventualmente pagos a maior, a ser apurada em liquidação, com correção monetária pelo INPC até 29/08/2024 e, a partir de então, pelo IPCA, e incidência de juros de mora desde a citação, à razão de 1% ao mês até 29/08/2024, e, após essa data, conforme a taxa legal equivalente à Selic, deduzido o IPCA, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil, com a redação da Lei nº 14.905/2024, observando-se a compensação dos valores já recebidos pelo autor, condeno, ainda, o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025